Tribunal: STF
Processo: Rcl 80955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AFASTAR O REQUISITO DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO REGISTRADO, MAS COM A IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão em que se alega a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos temas 6 e 1.234, sintetizado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como a violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE-RG 1.165.959 (tema 1.161).

    2. A reclamação foi julgada procedente para reformar o acórdão reclamado, a fim de negar provimento ao agravo interno, de modo a restabelecer a decisão que deferiu a tutela recursal para assegurar à reclamante a concessão da medicação CANADIBIOL (TM CDB FULL SPECTRUM 1000mg), determinando ao Estado do Paraná e à União o imediato fornecimento do fármaco à reclamante.

    3. Agravo regimental interposto pelo Estado do Paraná.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    4. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de prévio esgotamento das instâncias de origem no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II, do CPC).

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.

    6. Trata-se de hipótese em que, não obstante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, verifica-se situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação, sinalizada pela grave enfermidade que acomete a reclamante, ocasionando graves riscos para sua saúde. Caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, fazendo perecer o direito pleiteado pelo cidadão. 

    7. O caso dos autos versa sobre produto que não possui registro na Anvisa – e, por isso, a ele não se aplicam os temas 6 e 1.234 –, mas tem sua importação autorizada pela Agência e, nesses termos, é caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral.

    8. Assiste razão à reclamante, tendo em vista que restou comprovada: (i) a incapacidade econômica da reclamante de arcar com os custos da medicação, fato evidenciado, inclusive, por sua representação pela Defensoria Pública; (ii) a ineficácia do uso dos medicamentos antiepilépticos já usados para o tratamento da epilepsia, que se mostrou fármaco-resistente; (iii) bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.